Tribunal: TJBA
Processo: 0570878-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570878-84.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ROIZ CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Direito do consumidor e processual civil. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Tratamento psiquiátrico. Reembolso de despesas com internação em clínica não credenciada. Alegação de omissão quanto ao enfrentamento do regime jurídico do aditamento da petição inicial após a citação, nos termos do art. 329, II, do CPC. Inocorrência. Acórdão que qualificou a alteração do estabelecimento de tratamento como fato superveniente, enquadrando-a no art. 493 do CPC, o que implicitamente afasta a incidência do regime do aditamento e dispensa a anuência da parte contrária. Alegação de contradição entre a fundamentação, que reconhece a vinculação do reembolso aos limites contratuais e a ausência de comprovação de indisponibilidade da rede credenciada, e o resultado do julgado. Inocorrência. Coerência interna do acórdão que manteve a cobertura obrigatória do tratamento com reembolso pautado pelos limites da apólice, inclusive com aclaramento da incidência da cláusula de coparticipação de 50% para internações superiores a trinta dias anuais, em conformidade com o Tema 1.032 do STJ. Pretensão que, em substância, visa à rediscussão do mérito por via inadequada. Pedido de aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, formulado pelo embargado. Indeferimento. Ausência de abuso processual manifesto. Rejeição dos embargos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0570878-84.2014.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte(s) Embargados
ROIZ CONSTRUTORA LTDA
e
THIAGO PEDREIRA DO COUTO FERRAZ SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA